Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-48.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010527-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROSILENE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 929.617.381-72 (APELADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS –
INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL -
DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como bem fixado na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010527-48.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ROSILENE ROCHA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,

lançada
nos autos da ação revisional de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais cumulada com antecipação de tutela, a
juizada por
ROSILENE ROCHA DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato, devendo ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado à época da contratação; determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença e que os descontos no sejam limitados ao percentual legal, preservando o mínimo necessário para subsistência da autora. Condenou, ainda, o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora).

Também suscita a preliminar de falta de interesse processual, vez que não houve a demonstração cabal da busca pela solução administrativa do suposto litígio, por meio dos canais disponibilizados pela instituição financeira ou pelo
site
da internet: consumidor.gob.br, com a devida resposta por parte do Banco, logo,

ausente a pretensão resistida.

Quanto ao mérito, alega que “
com relação à contratação havida, tem-se que a mesma é válida e foi devidamente efetivada pela parte autora, que sempre soube a modalidade que estava pactuando, a forma de pagamento, número e valor da parcela, assim como os juros aplicados (sic).

Aponta que “
o contrato e os documentos juntados aos autos demonstram que o valor do empréstimo pessoal tomado pela parte autora foi creditado na conta bancária por ela indicada, além de o mesmo ter sido devidamente assinado, o que comprova que o contratante teve ciência de todas as cláusulas contratadas, especificamente no que diz respeito à taxa de juros incidente ao mútuo” (sic)

Mensura que “
a utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência, extremamente saudável ao consumidor, pois se existe uma taxa média é porque algumas instituições cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha” (sic).

Afiança que
“quanto à devolução dos valores, merece ser reformada a sentença no ponto, pois, não há como se dar guarida à tese da prática abusiva, não havendo cobrança indevida, já que não foi comprovada qualquer circunstância capaz de demonstrar vício de consentimento, mormente em se considerando que a apelada tinha ciência das condições contratuais que aderiu, e complementa que, caso mantida a condenação, deve ser admitida a compensação de valores, a fim de encontrar eventual saldo existente entre o passivo e ativo” (sic)

Mensura que
“a parte firmou o contrato de empréstimo pessoal por livre e espontânea vontade, não havendo que se falar em extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da sua margem, já que não aplicável ao caso” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para não considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada, vez que não está acima da taxa média do BACEN, sendo inaplicável a restituição de valores.

Em caso de entendimento diverso deste tribunal, mantendo a condenação, que seja admitida a compensação de valores, bem como o afastamento da limitação dos descontos das parcelas ao limite legal, porquanto inaplicável a essa modalidade de empréstimo (Id. 273087410).

A parte apelada ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 273087415).

A parte autora efetuou o recolhimento do preparo no Id. 273087412.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida quanto à falta de interesse de agir, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
ROSILENE ROCHA DE ALMEIDA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, sobre a existência de abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo pessoal em análise, requerendo a declaração de nulidade da taxa de juros remuneratórios cobrados pelo requerido, limitando-a para a taxa média de mercado (6,27%); restituição dos valores cobrados indevidamente a título de juros remuneratórios, a serem calculados na fase de liquidação de sentença; venda casada de seguro prestamista e capitalização indevida de juros, razão pela qual, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para o recálculo das parcelas vincendas.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor o feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato, devendo ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado à época da contratação; determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença e que os descontos sejam limitados ao percentual legal, preservando o mínimo necessário para sua subsistência.

Inconformado, o apelante alega que não está abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada, vez que não está acima da taxa média do BACEN, sendo inaplicável a restituição de valores, e caso for manter a condenação, que seja admitida a compensação de valores,

bem como o afastamento da limitação dos descontos das parcelas ao limite legal, porquanto inaplicável a essa modalidade de empréstimo

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De igual modo, quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a autora informa que sobre o contrato pactuado em
24.08.2023 (Id. 273087379)
houve incidência da taxa de juros na ordem de
19,9%
(dezenove vírgula nove por cento) ao mês, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (
24/08/2023
), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
6,62%
(seis vírgula sessenta e dois por cento), consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, verifica-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, mais de três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, de modo que escorreita a sentença que entendeu pela abusividade e limitação das mesmas.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, determinando a adequação à média de mercado, com restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação em custas e honorários.

O contrato estipulou juros de 8,99% ao mês e 180% ao ano. A sentença determinou a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, fixada em 1,73% ao mês e 22,85% ao ano, com base nos parâmetros da data da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a revisão das taxas de juros remuneratórios com base na média de mercado divulgada pelo BACEN, diante da configuração de relação de consumo e alegada abusividade; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior, na ausência de prova da má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.061.530/RS), é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade e a relação de consumo.

A aplicação de taxa de juros remuneratórios muito superior à média de mercado, no caso em que demonstrada a vulnerabilidade do consumidor e a ausência de informação clara, revela desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

No entanto, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (REsp 401.589/RJ; AgRg no AG 570.214/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença no ponto relativo à repetição do indébito, que deve ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento: “1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade em relação à média de mercado e configurada a relação de consumo. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”
(N.U 1005629-34.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Com relação à insurgência da parte apelante de

que não é cabível a restituição de valores, tal alegação não merece prosperar, vez que, restou comprovada a abusividade da cobrança de juros acima da taxa média do Banco Central - BACEN, por isso, necessária a restituição dos valores na sua forma simples.

Lado outro, o apelante requer o afastamento da limitação dos descontos das parcelas ao limite legal (30% dos seus rendimentos), porquanto inaplicável a essa modalidade de empréstimo.

Nesse ponto,
assiste
razão ao apelante, isso porque, como se constata dos autos, a parte autora celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição bancária (Id. 273087379), e não empréstimo consignado, logo, não é cabível a limitação legal de descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.

LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

2. Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 1.923.537/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.)

E deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LIMITE PREVISTO NA LEI Nº 10.820/2003
. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, determinando a limitação dos descontos de empréstimos a 30% da renda líquida do autor, a restituição de valores retidos além desse limite e a condenação por danos morais no valor de R$ 4.236,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, no qual há autorização expressa para desconto automático em conta corrente utilizada para recebimento de salários, é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que regula o crédito consignado em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, firmou a tese do Tema 1.085, estabelecendo que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003. 4. No presente caso, os descontos foram realizados com autorização expressa do autor, não configurando retenção indevida de salário, mas exercício regular do direito do credor, conforme art. 188, inciso I, do Código Civil. 5. Ausente a comprovação de abuso ou ilegalidade nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito ou reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, julgando improcedente a ação.

Tese de julgamento: "
São legítimos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário
,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003
.
"(N.U 1000355-13.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025).grifo nosso

Com relação aos honorários, o apelante mensura que com a reforma da sentença pleiteada, merece também reforma no ponto com a inversão do ônus sucumbencial, a fim de que seja afastada a verba honorária fixada, contudo, sem razão o recorrente, vez que a instituição bancária foi a parte vencida na maioria dos pedidos, devendo arcar integralmente com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para retificar parcialmente a sentença e afastar a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) na conta corrente

da parte autora referente ao contrato de empréstimo pessoal objeto da lide, mantendo os demais termos da sentença, inclusive os honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025